Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600939-62.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600939-62.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600939-62.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600939-
62.2020.6.16.0005, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha da candidata Leslie Camargo Carvalho do Republicanos de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme estabelece o art. 79,
parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento
dos autos à representação estadual ou municipal da AGU, para fins de cobrança. (Prestação de
Contas Eleitorais, referente às Eleições 2020, apresentada por Leslie Camargo Carvalho do partido
Republicanos, do município de Paranaguá/PR, desaprovadas com fundamento de que a candidata
recebeu o repasse de R$ 3.000,00 oriundo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. Entretanto não houve a devida comprovação acerca da regularidade das despesas
adimplidas com esses recursos. Foram juntados apenas contratos. Não foi possível identificar o
destino dos recursos por meio da documentação apresentada, visto que os extratos não
demonstram a quem se destinou os cheques emitidos e não há outros documentos que
demonstrem o efetivo pagamento às pessoas que constam dos contratos juntados. Nos termos do
art. 79, §1º, da Res. TSE nº 23607/2019, a ausência de comprovação da correta utilização de
recursos do FEFC enseja a sua devolução ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LESLIE CAMARGO CARVALHO VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LESLIE CAMARGO CARVALHO (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42834
054
07/12/2021 16:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.092

RECURSO ELEITORAL 0600939-62.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LESLIE CAMARGO CARVALHO VEREADOR
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRENTE: LESLIE CAMARGO CARVALHO
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS
GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se irregular o gasto com
pessoal não comprovado mediante
apresentação apenas de contrato de
p r e s t a ç ã o d e s e r v i ç o s , s e m
comprovação da contraparte por meio de
pagamento por cheque ou transferência
bancária e sem recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo
eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res. -TSE nº 23.607/2019.

Num. 42834054 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 16:31:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120716315852000000041809077
Número do documento: 21120716315852000000041809077

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Leslie Camargo
Carvalho, filiada ao Republicanos, candidata ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 no
município de Paranaguá (id. 42719964).

A candidata obteve 91 votos (eleita suplente).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.416,20, sendo R$ 1.722,20
oriundos de recursos estimáveis em dinheiro; R$ 600,00 de recursos próprios e R$ 3.000,00 de
recursos do Fundo Partidário/FEFC (id. 42720041).

No parecer conclusivo (id. 42720052) o Cartório da 5ª Zona Eleitoral - Paranaguá
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades: a) o
prestador não apresentou nota explicativa/documentação que pudesse evidenciar a origem da
receita de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que no extrato bancário consta como FEFC, mas
foi declarado na prestação de contas como Fundo Partidário; e b) não há comprovação das
despesas realizadas com os recursos do FEFC.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas de campanha de
Leslie Camargo Carvalho e determinou o recolhimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
Tesouro Nacional ( id. 42720060 e 42720068).

Em suas razões, a recorrente alega (id. 42720073) que as despesas realizadas com
cabos eleitorais são regulares, uma vez que juntou os contratos de trabalho e que o extrato
bancário comprova que o pagamento foi realizado por meio de cheques. Requer o provimento do
Recurso para que as contas sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 42799019).

É o relatório.

Num. 42834054 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 16:31:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120716315852000000041809077
Número do documento: 21120716315852000000041809077

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Irregularidades nas despesas com pagamento de pessoal – militância

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a
remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas
ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zilio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua pode
ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um
catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação. (Direito Eleitoral, 6ª ed., cap.
23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma
dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas
para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente
quando utilizadas verbas públicas em campanha.

José Jairo Gomes destaca que, visando a coibição de fraude no processo eleitoral
em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços para a campanha,
o art. 100-A da LE limita a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de
serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.
(Direito Eleitoral, 14ª ed., cap. 15.2).

A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera vínculo
empregatício com o candidato ou com o partido político.

A respeito, Elmana Viana Lucena Esmeraldo leciona que, nos termos do art. 100 da
Lei das Eleições, a pessoa contratada para trabalhar nas campanhas é considerada segurado
obrigatório, para fins previdenciários na modalidade contribuinte individual (art. 12, V, h, da Lei nº
8.212/1991). Destaca a jurista: "Os partidos e os candidatos não contratam empregados, mas
contribuintes individuais, cuja relação se dá através de contrato de prestação de serviços de
campanha”. E ainda: “Ao contratar uma pessoa física para prestar serviços à campanha, o
candidato ou o partido político mantém a obrigação de: firmar contrato de prestação de serviços;
contabilizar os valores pagos ou contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e emitir recibo de pagamento” (Manual de Contas Eleitorais,
Belo Horizonte: Forum, cap. 4.13).

A Res.-TSE nº 23.607/2019, além da comprovação de gastos com FEFC por
documento idôneo previsto no art. 60, determina em seu art. 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

Num. 42834054 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 16:31:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120716315852000000041809077
Número do documento: 21120716315852000000041809077

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas
utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação de cheque nominal, recibo e também o contrato de prestação de
serviços. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO. PRESTAÇÃO
FINAL. INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO ELEITORAL. SERVIÇO DE
TERCEIRO/MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. IDÔNEO.
PAGAMENTO. TED. BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.

[...]

2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de
terceiro/militância registrado na prestação de contas e comprovado por
contrato que cumpre todas as formalidades e cujo pagamento mediante TED
foi comprovado pela Unidade Técnica pelo batimento dos CPF’s
(contraparte), bem como por recibos firmados pelos fornecedores.

(PC n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de 28/10/2019, Relator
JEAN CARLO LEECK)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FEFC - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63
DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal,
sem apresentação de contrato, em percentual de 52% do montante dos
recursos utilizados em campanha, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 25.553.

3. Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 3.500,00, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

Num. 42834054 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 16:31:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120716315852000000041809077
Número do documento: 21120716315852000000041809077

(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de 24/09/2019, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE PAGAMENTO
DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA AOS DISPOSTO NO
ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos
contratos, em percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
de valores do Fundo Partidário não comprovados de forma regular.

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
09/10/2019)

No caso sob análise, para as seguintes despesas com pessoal foram apresentados
unicamente os contratos. Porém, não há recibo ou contraparte no extrato bancário comprovando
o efetivo pagamento para os prestadores de serviços declarados na prestação de contas:

- Emilly Lessa Romanini - R$ 1.000,00

- Gislaine Nunes da Silva - R$ 1.000,00

- Joao Jose Alves - R$ 500,00

- Sonia Pires Domingues de Oliveira R$ 500,00

Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de débito da conta
bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

Além disso, a ausência de recibo descrevendo o serviço prestado impossibilita a
superação da omissão, sobretudo por se tratar de recursos públicos. Isso, porque na prestação
de contas eleitoral devem ser comprovados não só o pagamento, como também a prestação do
serviço.

Nesse sentido, tem-se que as despesas acima listadas que totalizam R$ 3.000,00,
Num. 42834054 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 16:31:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120716315852000000041809077
Número do documento: 21120716315852000000041809077

não foram devidamente comprovadas, devendo a candidata devolver esse valor ao Tesouro
Nacional.

Ademais, essa irregularidade representa aproximadamente 55,4% do total de
recursos recebidos (R$ 5.416,20), o que revela falha de natureza grave e inviabiliza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas relativas às
eleições de 2020, prestadas por Leslie Camargo Carvalho, e determinou a devolução do valor de
R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. -TSE nº 23.607/2019.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600939-62.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LESLIE
CAMARGO CARVALHO VEREADOR, LESLIE CAMARGO CARVALHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.12.2021.

Num. 42834054 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 16:31:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120716315852000000041809077
Número do documento: 21120716315852000000041809077